Tribunal: CARF
Processo: 10320.720289/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.720289/2014-21
ACÓRDÃO
2202-010.777 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
08 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELMARY MACHADO TORRES
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO. OMISSÃO DE PROVENTOS. ISENÇÃO. PORTADOR DE
MOLÉSTIA GRAVE. ACOLHIMENTO PELO ÓRGÃO JULGADOR DE ORIGEM.
DESDOBRAMENTO SECUNDÁRIO QUANTO À POTENCIAL RESTITUIÇÃO DE
VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS
MEIOS PRÓPRIOS.
A impugnação e o recurso voluntário não são sucedâneos, substitutivos,
nem vicários, dos instrumentos ordinários, administrativos ou judiciais,
destinados à restituição de valores pagos indevidamente a título de
tributo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz
Accioly (Presidente).
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.777 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720289/2014-21
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls.05/08), emitida em
nome do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, referente ao exercício de 2012,
ano-calendário de 2011, que alterou o resultado de sem saldo de imposto
declarado, para imposto suplementar no valor de R$ 10.115,19, sobre o qual
incidirão os acréscimos legais cabíveis.
2. De acordo com descrição dos fatos de fl.06, verificou-se a infração Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 159.949,37, referente
à fonte pagadora Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, tendo em vista o
confronto entre os rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica declarados, com os
valores informados em DIRF. Na apuração do imposto devido foi compensado o
IRRF de R$ 24.953,43 sobre os rendimentos omitidos.
3. O interessado foi cientificado da notificação em 27/12/2013 (AR fl.09) e
ingressou com impugnação em 24/01/2014 (fls.02/03), através de sua filha Maria
Aparecida Costa Fernandes Torres Campbell (fl.03), tendo em vista óbito do
contribuinte em 19/01/2013, sem constituição de inventariante do espólio. A
representante do interessado se insurge, nos seguintes termos:
[...]
É o Relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/05/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 27/05/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos do recorrente são isentos por ser portador
de moléstia grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos, e que, portanto, é
cabível restituição de imposto pago indevidamente,
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.777 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720289/2014-21
3
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se o recurso voluntário pode ser utilizado como sucedâneo ou vicário dos meios ordinários,
administrativos ou judiciais, para a repetição de indébito tributário.
Em relação à omissão de rendimentos, ao reconhecer a validade da documentação
apresentada, o órgão julgador de origem afastou a inclusão dos valores pagos a título de
aposentadoria devida a portador de moléstia grave.
Porém, o pedido para restituição foi rejeitado, na medida em que o órgão julgador
de origem entendeu que seria necessária a retificação da declaração.
Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do acórdão-recorrido:
5.10. Portanto, tendo em vista o princípio da verdade material, entendo que deve
ser acatada a isenção do IR sobre os rendimentos de pensão, não informados em
DAA, no valor de R$ 159.949,37 e, desta forma, exonera-se o imposto
suplementar exigido.
5.11. Quanto ao pedido de restituição efetuado, insta esclarecer que este deveria
ter ocorrido no prazo legal e mediante emissão de declaração retificadora, o que
não ocorreu. Ressalte-se que os rendimentos objeto da lide sequer foram
informados, seja como tributáveis, seja como isentos, bem como o IRRF.
De fato, a impugnação e o recurso voluntário não são sucedâneos, nem vicários, dos
meios ordinários, administrativos ou judiciais, para restituição de eventual indébito tributário,
decorrente de pagamento indevido.
A impugnação tem por objeto o lançamento tributário, com o controle de validade
da constituição do crédito. A consequência primaria desse controle é a desconstituição da relação
jurídica tributária. Efeitos secundários, como o direito à restituição, pela via da repetição, da
devolução ou da compensação, não podem ser imediatamente instrumentalizados no mesmo
processo.
Compete ao recorrente, a tempo e modo próprios, buscar a restituição dos valores
a que entende fazer jus.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 86
DF CARF MF
Original